Tribunal: TJSP
Processo: 0004799-58.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL - IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – PARCIAL PROVIMENTO – – Constando dos autos que a ora agravada estava reclusa em regime fechado, pela prática de crime doloso, e cometeu falta grave durante o cumprimento da pena, não se pode concluir pela assimilação terapêutica penal, evidenciando-se a necessidade de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL - IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – PARCIAL PROVIMENTO – – Constando dos autos que a ora agravada estava reclusa em regime fechado, pela prática de crime doloso, e cometeu falta grave durante o cumprimento da pena, não se pode concluir pela assimilação terapêutica penal, evidenciando-se a necessidade de realização de exame criminológico específico para apurar, de forma segura, a presença de todos os requisitos de ordem subjetiva exigidos para a concessão do livramento condicional. Recurso parcialmente provido, para determinar a realização de exame criminológico específico para fins de livramento condicional.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000719992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004799-58.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada ANA PAULA
VIEIRA SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao agravo em execução, para cassar a r. decisão agravada,
determinando que a ora agravada seja submetida a exame criminológico específico
para fins de livramento condicional e, após, com a manifestação dos interessados,
seja seu pedido de livramento condicional reapreciado pelo Juízo a quo, com base
na conclusão do referido exame. Expeça-se mandado de prisão no regime em que
a agravada se encontrava antes da decisão ora cassada. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004799-58.2020.8.26.0496 -Voto no
2
Agravo em Execução no 0004799-58.2020.8.26.0496
Comarca de Ribeirão Preto DEECRIM UR6
Agravante: Ministério Público
Agravada: Ana Paula Vieira Soares
Voto no 14316
AGRAVO EM EXECUÇÃO RECURSO MINISTERIAL -
IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU
PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL PARCIAL
PROVIMENTO Constando dos autos que a ora agravada
estava reclusa em regime fechado, pela prática de crime
doloso, e cometeu falta grave durante o cumprimento da pena,
não se pode concluir pela assimilação terapêutica penal,
evidenciando-se a necessidade de realização de exame
criminológico específico para apurar, de forma segura, a
presença de todos os requisitos de ordem subjetiva exigidos
para a concessão do livramento condicional. Recurso
parcialmente provido, para determinar a realização de exame
criminológico específico para fins de livramento condicional.
Vistos.
O Ministério Público do Estado de São Paulo
interpôs o presente Agravo em Execução em face da r. decisão datada de
08.07.2020, proferida pelo Juízo da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ da Comarca de
Ribeirão Preto, nos autos da Execução no 0009081-81.2016.8.26.0496, que
concedeu o benefício do livramento condicional à agravada Ana Paula
Vieira Soares (fls. 45/47).
Em sua minuta, o Ministério Público pleiteou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004799-58.2020.8.26.0496 -Voto no
3
reforma da decisão, para que seja revogado o livramento condicional,
alegando, em síntese, que a agravada não preencheu o requisito subjetivo,
por ter praticado delito equiparado a hediondo, ser reincidente, estar no
regime fechado e ter praticado falta disciplinar de natureza grave.
Subsidiariamente, requereu a realização do exame criminológico, a fim de
se verificar o preenchimento do requisito subjetivo pela agravada (fls.
02/25).
O Agravo foi processado, vindo aos autos a
contraminuta (fls. 136/143).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 144).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo provimento do agravo (fls. 153/155).
É o relatório.
O recurso deve ser conhecido porque tempestivo
e, no mérito, merece ser parcialmente provido, para determinar a realização
de exame criminológico atualizado e específico para avaliar o
preenchimento do requisito subjetivo para concessão do livramento
condicional.
Com efeito, observe-se que os requisitos para
benefício estão claramente enunciados no artigo 83 do Código Penal: “Art.
83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de
liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:
I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado
não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004799-58.2020.8.26.0496 -Voto no
4
II - cumprida mais da metade se o condenado for
reincidente em crime doloso;
III - comprovado:
a) bom comportamento durante a execução da pena;
b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze)
meses;
c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e
d) aptidão para prover a própria subsistência mediante
trabalho honesto;
IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-
lo, o dano causado pela infração;
V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de
condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e
drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente
específico em crimes dessa natureza.
Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso,
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará
também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o
liberado não voltará a delinqüir.”
Nesse
contexto,
o
livramento
condicional
equipara-se a verdadeira liberdade provisória vinculada a determinadas
condições.
Por isso, cabe ao julgador analisar com maior
rigor o comportamento do sentenciado, o qual deve ser comprovadamente
satisfatório durante o cumprimento da pena, a fim de que a reinserção dele
na sociedade seja segura, sem probabilidade de reincidência.
Não se olvida, por outro lado, que a concessão do
livramento condicional não está condicionada, exclusivamente, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004799-58.2020.8.26.0496 -Voto no
5
gravidade abstrata do delito praticado pelo sentenciado, à longa pena a
cumprir, à impossibilidade da chamada “progressão per saltum de regime”,
ou ao cometimento de faltas graves reabilitadas, porque a lei não faz esses
tipos de restrições, sendo certo que se trata de benefício independente da
progressão de regime.
Nesse
sentido
já
se
manifestou
o
STJ:
“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A
RECURSO PRÓPRIO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITOS SUBJETIVOS.
GRAVIDADE DO DELITO. LONGA PENA A CUMPRIR. FALTA GRAVE ANTIGA.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NECESSIDADE DE PASSAGEM POR REGIME
INTERMEDIÁRIO. REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 2. Nos termos do art. 83 do Código Penal, para a
concessão do benefício do livramento condicional, deve o apenado preencher os
requisitos de natureza objetiva (fração de cumprimento da pena) e subjetiva
(comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho
que lhe foi atribuído e aptidão para prover ao próprio sustento de maneira lícita). 3. A
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que
a gravidade do delito, as faltas graves antigas, a longa pena a cumprir e a
impossibilidade da chamada progressão per saltum de regime prisional não constituem
fundamentos idôneos para o indeferimento do benefício do livramento condicional. 4. O
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que não há obrigatoriedade de o
sentenciado passar por regime intermediário para que obtenha o benefício do
livramento condicional, ante a inexistência de tal previsão no art. 83 do Código Penal.
5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para cassar as decisões
das instâncias ordinárias e determinar que o Juiz da execução aprecie o pleito do
benefício do livramento condicional, nos estritos termos da lei.” (HC 384838/SP, Quinta
Turma, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, j . 04/04/2017 Dje 07/04/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004799-58.2020.8.26.0496 -Voto no
6
Todavia, ainda que não sejam suficientes, por si
sós, para indeferir a concessão do benefício de imediato, tais
circunstâncias, analisadas no caso em concreto e em conjunto, devem
nortear a avaliação da necessidade ou não da realização do exame
criminológico para apurar, de forma segura, a presença de todos os
requisitos de ordem subjetiva exigidos para a concessão do livramento
condicional.
E, no caso em questão, muito embora a agravada
apresente bom comportamento durante a execução da pena, de acordo com
o atestado de comportamento carcerário (fls. 36), e o laudo psicológico e a
conclusão da Comissão Técnica de Classificação tenham sido favoráveis à
progressão de regime (fls. 34/35 e 43), a agravada encontrava-se cumprindo
pena em regime fechado tendo, durante o cumprimento da pena, praticado
falta disciplinar grave, consistente em desrespeito/desacato, conforme consta
do boletim informativo de comportamento carcerário (fls. 37/41).
Importante observar que, conforme consta das
informações do boletim informativo, a reabilitação da agravada pela prática
da última falta disciplinar grave teria ocorrido em data recente, em
15.06.2020, de forma que, analisando-se tal informação em conjunto com
aquelas já mencionadas, não se pode concluir, neste momento, pela
assimilação terapêutica penal do agravada.
Assim, muito embora a agravada tenha cumprido
o requisito objetivo e a atual legislação não estabeleça como requisito
obrigatório à concessão do livramento condicional a realização do exame
criminológico, é certo que o caso concreto induz à conclusão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004799-58.2020.8.26.0496 -Voto no
7
necessidade desse estudo, diante das peculiaridades do fato e das condições
pessoais da ré, a teor do que dispõe a Súmula 439 do STJ: “Admite-se o
exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão
motivada”.
Com efeito, segundo esse entendimento, a
alteração legislativa promovida pela Lei no 10.792/2003 não proibiu a
elaboração de exame criminológico, apenas deixou de exigi-lo para a
concessão do benefício, ressalvados os casos em que o juiz entenda
necessário para a formação de seu livre convencimento, por decisão
fundamentada.
Nessas situações, não bastará o atestado de
conduta carcerária para que seja concedido ao apenado o benefício, como
se verifica no caso dos autos.
Nesse sentido, esta C. Câmara: “Agravo em
Execução Roubo majorado e furto Livramento condicional Deferimento Recurso
ministerial objetivando o retorno ao regime fechado e a realização de exame
criminológico completo Admissibilidade Condenado por crime perpetrado com
violência ou grave ameaça à pessoa, o que reclama detida pesquisa de sua
personalidade Registro de faltas disciplinares de natureza grave - Necessidade de
exame criminológico completo a fim de melhor avaliar o mérito Recurso provido.”
(TJ/SP Agravo em Execução Penal no 7007553-58.2016.8.26.0344, Rel. Moreira da
Silva, 13a Câmara Criminal, Julgamento de 09/03/2017, DJe de 16/03/2017)
No mesmo sentido: “CRIME HEDIONDO OU
DELITO A ESTE EQUIPARADO. (...) - Reconhecimento, ainda, da possibilidade de o
Juiz da Execução ordenar, mediante decisão fundamentada, a realização de exame
criminológico - Importância do mencionado exame na aferição da personalidade e do
grau de periculosidade do sentenciado (RT 613/278) - Edição da Lei n° 10.792/2003,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004799-58.2020.8.26.0496 -Voto no
8
que deu nova redação ao art. 112 da LEP - Diploma legislativo que, embora omitindo
qualquer referência ao exame criminológico, não lhe veda a realização, sempre que
julgada necessária pelo Magistrado competente - Conseqüente legitimidade jurídica da
adoção, pelo Poder Judiciário, do exame criminológico” (RT 832/676 - RT 836/535 -
RT 837/568). Precedentes - ED no HC no 85.963-SP - Rel. Min. CELSO DE MELLO,
participando os Srs. Min. GILMAR MENDES, CEZAR PELUSO, JOAQUIM BARBOSA
e EROS GRAU 2a T. - v.u. - j . 03.10.2006 - publ. in RT 857/520-4.
Assim, no caso em questão, não havendo
evidências seguras da sua assimilação terapêutica penal, eis que o exame
criminológico juntado aos autos concluiu pela progressão de regime, não
atendendo à finalidade do caso, que versa sobre o benefício do livramento
condicional, não é possível e prudente propiciar o retorno da ora agravada
ao convívio social, sem que se tenha certeza de que ela possui condições
de se reinserir na sociedade e não voltará a delinquir, razão pela qual a
determinação de realização de exame criminológico atual e específico para
avaliar o preenchimento do requisito subjetivo para concessão do
livramento condicional é medida de rigor.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo
em execução, para cassar a r. decisão agravada, determinando que a ora
agravada seja submetida a exame criminológico específico para fins de
livramento condicional e, após, com a manifestação dos interessados, seja seu
pedido de livramento condicional reapreciado pelo Juízo a quo, com base na
conclusão do referido exame. Expeça-se mandado de prisão no regime em
que a agravada se encontrava antes da decisão ora cassada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004799-58.2020.8.26.0496 -Voto no
9
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator